Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DESOCUPAÇÃO DE BEM IMÓVEL. FORÇA DE DECISÃO VINCULATIVA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos de ordem de imissão na posse emitida em favor do recorrido, que adquiriu o bem imóvel em questão por meio de leilão promovido pela Caixa Econômica Federal.
2. A mera propositura de demanda com pedido de declaração de nulidade de leilão não é suficiente, isoladamente, para obstar a imissão, na posse, em favor do legítimo titular do domínio do bem imóvel submetido ao leilão.
3. As decisões (em sentido amplo) proferidas em sede de ADPF produzem efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, nos moldes do art. 10, § 3o, da Lei no 9.882/1999. 3.1. A possibilidade de cumprimento de ordem de imissão na posse está abrangida pelos efeitos produzidos pelo acórdão proferido no julgamento da ADPF no 828. 3.2. Assim, deve permanecer suspensa a produção de efeitos por decisão que ordene a “execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento”, nos termos do art. 2o, §1o, inc. I, da Lei no 14.216/2021, de acordo com a limitação temporal fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e provido.